Tribunal: TJBA
Processo: 0504848-81.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504848-81.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JESSICA GUIMARAES KRUSCHEWSKY SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
DANILO TORRES DE QUEIROZ, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, DANILO TORRES DE QUEIROZ

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÃO. CANCELAMENTO INDEVIDO DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA OPERADORA E PROVIMENTO DO RECURSO DA CONSUMIDORA.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento de plano de saúde cancelado, condenar à restituição em dobro de valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. A operadora de saúde recorreu arguindo preliminares e a improcedência dos pedidos ou a redução da indenização. A consumidora recorreu apenas quanto ao termo inicial dos juros de mora.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo, sem notificação prévia ao consumidor, configura conduta abusiva apta a ensejar responsabilidade civil; e (ii) saber se o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido, bem como definir o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o CDC, com responsabilidade solidária entre operadora e administradora do plano de saúde.

A rescisão unilateral de plano coletivo exige observância das normas da ANS, especialmente notificação prévia e prazo mínimo, sob pena de abusividade.

A ausência de notificação individual do consumidor torna ilícito o cancelamento do plano de saúde, impondo o restabelecimento do contrato.

O cancelamento indevido de plano de saúde gera dano moral in re ipsa, por violar direito fundamental à saúde e ultrapassar mero aborrecimento.

O valor da indenização deve ser reduzido para R$ 7.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e à jurisprudência dominante.

Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, incidem desde a citação, enquanto a correção monetária incide a partir do arbitramento.

IV. Dispositivo e tese

Rejeitadas as preliminares. Recurso da operadora conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais. Recurso da consumidora conhecido e provido para fixar o termo inicial dos juros de mora a partir da citação.

Tese de julgamento: “1. O cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo sem prévia notificação individual do consumidor configura prática abusiva e enseja responsabilidade civil. 2. O dano moral decorrente de cancelamento indevido de plano de saúde é presumido, admitindo redução do quantum conforme critérios de razoabilidade. 3. Os juros de mora, em indenização por dano moral decorrente de responsabilidade contratual, incidem desde a citação, enquanto a correção monetária incide a partir do arbitramento.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º; CC, art. 405; CPC, art. 99, § 3º; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C; Resolução Normativa ANS nº 195/2009, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2108561/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 03.10.2022; STJ, REsp 1.846.123/SP (Tema 1082), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 2400105/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.07.2024; Súmula nº 362/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos Simultâneos de Apelação nº 0504848-81.2016.8.05.0103, oriundos da 03ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, tendo como Apelante/Apelada A.L.K.S.P.M, representada por sua genitora JESSICA GUIMARAES KRUSCHEWSKY e como Apelada/Apelante a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DA OPERADORA DE SAÚDE E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL e em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DA SEGURADA E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA